Tribunal: TJBA
Processo: 8000151-42.2016.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000151-42.2016.8.05.0133

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAJU DO COLONIA

Advogado(s)
:
DANILO EMANUEL DE BARROS CARDOSO, MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: JOSE VALDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS LIMA TANAJURA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO REJEITADA. ADICIONAL DE VALORIZAÇÃO E PROFISSIONALIZAÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PAGAMENTO A MENOR. DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS. DANOS MORAIS. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA ALINHADA AO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Compulsando-se os autos, constata-se que a controvérsia trazida a julgamento diz respeito à higidez do provimento jurisdicional de primeiro grau, que julgou procedentes os pedidos formulados na origem para assegurar o pagamento das diferenças salariais apuradas, relacionadas ao adicional de 25%, incidente sobre o piso salarial referente ao nível II, a partir de janeiro de 2015, e também aquelas que se venceram no curso da demanda, com os reflexos remuneratórios nas vantagens correspondentes, bem como o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral.

2. Inicialmente, é oportuno rememorar que o Enunciado n. 37 da Súmula Vinculante cristalizou a orientação segundo a qual “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. Não obstante, urge rejeitar a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, haja vista que, não bastasse o atual Código de Processo Civil ter extirpado a clássica condição da ação (impossibilidade jurídica do pedido), deslocando a análise da questão para o exame de mérito (art. 17 do CPC), é possível concluir que, estando o direito ao reajuste devidamente regulamentado por norma legal, resulta inaplicável o Enunciado n. 37 da Súmula Vinculante.

3. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia já teve a oportunidade de firmar orientação no sentido de que a progressão funcional ou mudança de nível não viola a Súmula Vinculante n. 43 do STF, tampouco o Tema 697 do STF, na medida em que não configura investidura em novo cargo, mas sim ascensão dentro da mesma carreira (TJ-BA – Apelação: 8000606-60.2017.8.05.0104, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/08/2024).

4. Revolvendo as premissas legais para a análise do caso sub judice, verifica-se que o direito ao adicional de valorização e profissionalização dos servidores do magistério, no âmbito da administração pública municipal, encontra previsão no art. 4º da Lei Municipal n. 521/2012.

5. No julgamento da ADI 4167/DF, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 11.738/2008 (ADI 4167, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27-04-2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011 EMENT VOL-02572-01 PP-00035 RTJ VOL-00220-01 PP-00158 RJTJRS v. 46, n. 282, 2011, p. 29-83).

6. A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permanece confirmando a orientação firmada no julgamento da ADI 4167/DF, a demonstrar que o entendimento irradia sua eficácia vinculante e preclusiva diante das discussões sobre o sentido e alcance das disposições contidas no diploma legal, especialmente reafirmando a aplicabilidade da Lei n. 11.738/2008 a partir de 27/4/2011, data do julgamento de mérito da ADI 4167 (RE 859994 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO, DJe 059, divulgada em 25/03/2015 e publicada em 26/03/2015).

7. Conquanto o Tema 911 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esteja sobrestado em razão do Tema 1218 do Supremo Tribunal Federal, no qual se discute a “adoção do piso nacional estipulado pela Lei Federal n. 11.738/2008 como base para o vencimento inicial da carreira do magistério da Educação Básica estadual, com reflexos nos demais níveis, faixas e classes da carreira escalonada”, o Supremo Tribunal Federal não determinou a suspensão nacional dos feitos.

8. Antes de prosseguir, cumpre registrar que, conquanto a Municipalidade alegue que o pagamento da gratificação estava sendo realizado de forma incorporada ao vencimento inicial, é preciso lembrar que é dever do município detalhar as gratificações que estão sendo unificadas e o percentual incorporado. Portanto, a Administração Pública deve proceder ao detalhamento, no contracheque, das parcelas remuneratórias que estão sendo pagas, em observância aos princípios da publicidade e transparência, que devem nortear os atos da Administração (TJMG - Apelação Cível/Reexame Necessário 1.0261.11.001301-6/001, Relator(a): Des.(a) Alvim Soares, 4ª Câmara Cível, julgamento em 07/02/2013, publicação da súmula em 18/02/2013). .

9. Diante disso, constata-se, de plano, que não há discriminação das verbas que integram os vencimentos da requerente, evidenciando a falta de publicidade quanto às verbas que compõem a remuneração, na medida em que impede a fiscalização das gratificações que estão sendo pagas e dos aumentos concedidos, revelando-se a ilegalidade passível de censura jurisdicional. Isso porque não é possível à parte apelante identificar os valores que vem recebendo em decorrência das promoções e progressões, de modo que a Lei de regência do salário dos profissionais do magistério deve ser a baliza e o ponto de partida para a apuração matemática e a interpretação jurídica acerca do cumprimento do piso estabelecido pela Lei n. 11.738/2008 e do adimplemento da gratificação estabelecida pela Lei Municipal n. 521/12.

10.
Da análise dos contracheques e demonstrativos anexados, observa-se que, de fato, no ano de 2015 (ID n. 69601103), o pagamento do salário-base não corresponde ao piso salarial nacional do magistério acrescido do percentual de 25% (vinte e cinco por cento), a título de adicional de valorização e profissionalização. Assim, diante da falta de discriminação das verbas e da ausência de correspondência com os valores mínimos fixados por imposição legal (Lei Municipal n. 521/2012), é forçoso reconhecer o direito às diferenças salariais apuradas, relacionadas ao adicional de 25%, incidente sobre o piso salarial, referente ao nível II, em observância aos termos da Lei n. 11.738/2008 e conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da ADI 4167/DF.

11. A jurisprudência da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia perfilha a orientação de que a inexistência de comprovação, por parte da Fazenda Pública, do efetivo pagamento da parcela laboral pleiteada por servidor público importa na procedência do pedido (Classe: Apelação, Processo n. 0000745-03.2013.8.05.0133, Relatora: Des.ª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Terceira Câmara Cível, publicado em 02/09/2015).

12. Partindo da premissa jurisprudencial para a análise do caso sub judice, e considerando que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia atribui à Administração Pública o ônus probatório relativo ao pagamento de servidores públicos, restando ausente, nos autos, comprovação, por parte do Município, do pagamento das verbas reivindicadas na ação originária, impõe-se reconhecer a assertividade da sentença que assegurou ao servidor público o direito ao recebimento do valor relativo às diferenças salariais apuradas, relacionadas ao adicional de 25%, incidente sobre o piso salarial, referente ao nível II, a partir de janeiro de 2015, bem como daquelas que se venceram no curso da demanda, com os respectivos reflexos remuneratórios nas vantagens correspondentes.

13. Com relação ao pleito de indenização por dano moral, é forçoso reconhecer a existência de responsabilidade civil da parte acionada em reparar os danos extrapatrimoniais causados, tendo em vista a sua constituição em mora a partir do retardo injustificado na efetivação do pagamento de salário — verba que, como se sabe, ostenta natureza alimentar —, sendo, portanto, imperiosa a indenização. Com base nos preceitos retromencionados, levando-se em conta os parâmetros normalmente observados por esta Corte, bem como as peculiaridades do caso concreto, entende-se que o montante arbitrado pelo Juízo de primeiro grau, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), revela-se condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

14. Apelação conhecida e desprovida.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8000151-42.2016.8.05.0133, tendo como apelante o
MUNICÍPIO DE ITAJU DO COLÔNIA
e como apelado
JOSÉ VALDO DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
nos demais termos do relatório.

Salvador (BA), 04 de julho 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator